Tribunal: STF
Processo: Rcl 47463
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda. contra decisão proferida pela Segunda Turma do Colégio Recursal da Comarca de Sorocaba, nos autos do Processo nº 4017480-09.2013.8.26.0602/50001, que teria usurpado a competência do Supremo tribunal Federal, aplicando inadequadamente a tese firmada no Tema 800 da sistemática da repercussão geral para inadmitir o recurso extraordinário.
    Os reclamantes discorrem sobre a questão controvertida na origem, consubstanciada em repetição de indébito referente à comissão de corretagem paga em negócio jurídico envolvendo compra e venda de imóvel. 
    Aduzem que o órgão judiciário ora reclamado não se manifestou precisamente sobre 
    “proposta escrita de fls. 13/14 e 87/88, que confirma cabalmente que houve informação expressa e adequada ao beneficiário acerca do preço do imóvel, COM DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM, padecendo o julgado de nulidade por fundamentação deficitária.”.
    Informam que o recurso extraordinário foi interposto 
    “[d]iante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, apresentou-se Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, ‘a’ primeira parte, desafiando a interposição do Agravo Interno anterior”.
    Asseveram que autoridade reclamada, ao obstar a subida do recurso extraordinário, usurpou a competência desta Corte, “com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação”. 
    Requerem o deferimento do pedido liminar com o fim de suspender o processo na origem. No mérito, pleiteia o regular processamento do recurso extraordinário ao STF para que seja apreciada por esta Corte.
    É o relatório. Decido.
    Na extensa peça vestibular da presente reclamatória, FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda. insistem na existência de documentos que comprovariam a ciência de Alexandre Nunes dos Santos Aranha da cobrança de comissão de corretagem no contrato de compra e venda de imóvel, os quais a autoridade reclamada teria recusado conhecimento, o que, segundo alegam, constitui violação ao direito ao contraditório, à ampla defesa e de acesso ao Judiciário com decisão devidamente fundamentada.
    Registro que, não obstante a formação da presente reclamação constitucional em descompasso com a disciplina do art. 9º, IV, a, da Resolução nº 693/2020, porquanto apresentados documentos eletrônicos sem a correta observância de ordem cronológica ou autoria da autoridade reclamada ou pertinência com o debate nesta sede originária; procedi à consulta pelo sistema eletrônico do TJSP pela numeração única do Processo nº 4017480-09.2013.8.26.0602/50001 a fim de dar solução à presente demanda em observância ao princípio da celeridade processual.
    Os reclamantes se insurgem contra acórdão em agravo interno que manteve decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, a qual aplicou o Tema 800 da repercussão geral. Vide a ementa do julgado:
    “Agravo interno contra decisão monocrática do Juiz Presidente que deixou de receber o recurso extraordinário. Interposição tempestiva. Pretensão ao afastamento da condenação à restituição do valor desembolsado a título de comissão de corretagem. Questão que foi objeto de recurso inominado. Tema de repercussão geral. Necessidade de demonstração de relevância econômica, política, social ou jurídica. Causa que interfere tão somente na relação entre as partes. Requisito ausente. Indicação de ofensa indireta à Constituição Federal que não admite recurso extraordinário. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido. Multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do CPC, art. 1.021, § 4º ”
    Ao exercer o regular primeiro juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, a autoridade reclamada, analisando o caso concreto da perspectiva da norma de interpretação extraída do Tema 800 de repercussão geral, não vislumbrou os requisitos da repercussão geral em razão de o litígio envolver apenas interesses das próprias partes.
    Assim, após compulsados os autos, tenho que o óbice apontado pela autoridade coatora revela correta aplicação do Tema 800 da sistemática da repercussão geral, cuja tese transcrevo:
    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”(Tema 800 RG)
    Nesse sentido, vide precedente:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À COMISSÃO DE CORRETAGEM. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 835.833 – TEMA 800 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 3. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 4. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 800 – RE 835.833), que se deu no sentido da ausência de repercussão geral da questão tratada nos autos. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que cumpre a regra do art. 93, IX, da CF a decisão judicial que seja fundamentada, ainda que de modo sucinto, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas dos autos (AI 791.292 - Tema 339 da sistemática da repercussão geral). 6. A legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do recurso em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral. Destarte, inexistente usurpação de competência desta Corte. 7. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 41510 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/9/20)
    Ademais, a reclamação constitucional não é instrumento apto a provocar esta Suprema Corte para que se manifeste acerca de eventual violação a dispositivo constitucional ou legal, não se admitindo seu uso como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral, conforme reiterada jurisprudência do STF . Vide precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 19. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Em análise detida dos autos, observa-se a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante 19, o que evidencia a ausência do atendimento dos requisitos constitucionais necessários para a utilização da via reclamatória. III- A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45587 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/5/2021)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RE 635.688 RG. TEMA 299. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44698 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 21/5/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008).” 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente